Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737545-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: SACOLAO ESPERANCA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. (Id. 63765417) contra a r. decisão Id. 206361082, proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730884-35.2019.8.07.0001, indeferiu a pesquisas bens do executado Sacolão Esperança Ltda. - ME, pelo Infojud e Susep, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado em 10.10.2019 (ID 46910039). O feito já foi suspenso por ausência de bens em duas ocasiões (ID 55301091; 93468517), encontrando-se desde julho de 2022 no arquivo provisório (ID 129928163). Há poucos dias foram realizadas as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD, ambas infrutíferas. A parte exequente pugna, neste momento processual, pela consulta ao Sistema INFOJUD, com vistas à obtenção das duas últimas Escriturações Contábeis Fiscais – ECF. De acordo com a Instrução Normativa RFB 1.422/2013, atualmente revogada pela Instrução Normativa RFB 2004/2021, a Receita Federal instituiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em substituição à Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica (DIRPJ), a partir do ano-calendário de 2014. Todavia, apenas as escriturações apresentadas nos anos de 2015 a 2017 se encontram disponíveis para acesso por meio de consulta ao sistema INFOJUD, o que impede, portanto, a obtenção de dados atualizados acerca da situação econômico-financeira das pessoas jurídicas, tornando inútil, nos moldes em que pleiteada, a pesquisa objeto do presente recurso. A pesquisa INFOJUD, realizada mediante o acesso à Escrituração Contábil Fiscal (ECF), indica apenas a movimentação financeira da empresa executada relativa ao período porventura consultado, servindo a medida, no máximo, para informar acerca da atividade ou inatividade da pessoa jurídica, mostrando-se, portanto, inútil aos fins executórios, uma vez que não indicaria a existência de bens presentes ou futuros que possam ensejar a quitação do débito executado. Considerando que os princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação judicial não chancelam a realização de diligências que se revelam infrutíferas ou que não sejam efetivamente úteis à satisfação do crédito perseguido, incabível, na espécie, a pesquisa INFOJUD requerida. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital,in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. MEDIDA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida inócua, pois, como bem definido pelo juízo a quo, "a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - não inclui relação de bens". Além disso, a DIPJ foi substituída pela Escrituração Contábil Fiscal - ECF a partir do ano-calendário 2014. 2. No caso concreto, considerando que a sociedade limitada agravada foi constituída em 8/10/2018, nenhum resultado frutífero possível a partir da consulta pretendida.3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1884935, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.06.2024, DJe 16.07.2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica" (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38)2. Na hipótese, a pesquisa pretendida pela parte agravante não se revela útil à finalidade almejada, uma vez que eventuais dados obtidos por meio do sistema InfoJud, em relação a pessoas jurídicas, não contemplam a existência de bens, circunstância necessária para a posterior adoção de medidas constritivas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão n. 1847026, Relatora Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJe 26.04.2024) Ante o exposto,INDEFIROo pleito encartado sob ID 206117439. No mais, esclareço que, conforme o trabalho “Estudo sobre Sistemas”, realizado e publicado pela Corregedoria do E. TJSP,o SISBAJUD consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007. Participam do CCS e, portanto, estão abarcadas pelo SISBAJUD as seguintes instituições, nos termos das resoluções BACEN: bancos múltiplos (inclusive sem carteira comercial); comerciais (inclusive estrangeiros, com filial no Brasil); de investimento; de desenvolvimento; de câmbio e cooperativos; sociedades de crédito, financiamento e investimento (financeiras); sociedades de crédito imobiliário; companhias hipotecárias; agências de fomento; sociedades de arrendamento mercantil (Leasing); sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários (CTVM); sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários (DTVM); sociedades corretoras de câmbio; cooperativas de crédito; sociedades de crédito direto (SCD); sociedades de empréstimo entre pessoas (SEP); sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte; administradoras de consórcios e; instituições de pagamento (IP), quando superado determinado volume de operações; As Fintechs (empresas que prestam serviços financeiros em plataformas e processos baseados em tecnologia) com autorização do Banco Central do Brasil para operar também estão abrangidas pelo sistema. Dentre as instituições atingidas estão, por exemplo: NuPagamentos e NuFinanceira, PicPay, MercadoPago, PagSeguro, PayPal e Toro. O SISBAJUD atinge uma ampla gama de ativos e investimentos, dentre eles: Contas correntes, poupança e de investimento; Produtos das cooperativas de crédito; Ativos negociados (antiga BOVESPA BM&amp;F); Fundos de investimento (FIDC) abertos e fechados; Moedas eletrônicas (ex. paypal) e Ativos Selic (negociados pelo BACEN). Feitas tais considerações, é desnecessário o envio de ofício em papel ou por e-mail para entidades como a B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, Bovespa, BM&amp;F, CETIP), a CVM, a Selic e a ANBIMA, tratando-se de medida redundante com a busca realizada pelo próprio sistema. Em outras palavras, diante da abrangência do SISBAJUD, desde já INDEFIRO pesquisas de patrimônio do(s) executado(s) junto às seguintes instituições e sistemas: CCS; B3; BM&amp;FBOVESPA; CBLC; Bovespa; BM&amp;F; CETIP; CVM; Selic; ANBIMA; FINTECHS. É ônus do exequente,por não ser beneficiário da gratuidade de justiça, promover as diligências que lhe são possíveis, SOB PENA DE PRECLUSÃO, dentre elas: SREI/SAEC– O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 47/2015. O SREI oferece diversos serviços on-line, tais como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Nos termos do Provimento no 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que revogou o Provimento 47, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado e operado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. A plataforma dos Registradores e a respectiva pesquisa de imóveis, que até então eram gerenciadas pela ARISP, passaram a ser gerenciadas pela ONR. Assim, para esclarecimento, as pesquisas SREI, ERI-DF, ARISP e ONR dizem respeito à mesma busca. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário. Essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, por meio do sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos (art. 2o,caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. Nesse contexto, não se mostra possível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois, além de tal sistema não dispor de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade, ela pode ser efetuada por intermédio dos sistemas informatizados dos Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. Desde já indefiro expedição de ofício ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, pois o CNIS, previsto no artigo 29-A da Lei 8.213, não se presta ao processo de cumprimento de sentença e a qualquer tipo de constrição patrimonial. Trata-se de um cadastro do qual constam as informações a respeito das contribuições previdênciais realizadas pelo empregado para fins de aposentadoria, servindo de parâmetro, inclusive, para o cálculo da Renda Mensal Inicial do benefício previdenciário. Ou seja, cuida-se de acervo documental/registral em que constam todos os vínculos trabalhistas e previdenciários da vida do trabalhador, que, ao fim e ao cabo, produz um extrato demonstrativo do direito a determinado benefício, incluindo a aposentadoria. Ainda que assim não fosse, o eventual fundo de previdência do trabalhador, de acordo com o art. 833, IV, do CPC, não é passível de penhora, em razão de sua natureza alimentar. Prefacialmente indefiro pedido de expedição de ofício para pesquisa no sistema SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), pois, criado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, tem a finalidade auxiliar o órgão acusador nas investigações de crimes financeiros, possibilitando o conhecimento das movimentações financeiras PRETÉRITAS realizadas pelo investigado, mediante o afastamento judicial do sigilo bancário, não se destinando, portanto, à constrição patrimonial. Ademais, havendo sistemas disponíveis ao juízo para captura patrimonial – SISBAJUD, SREI e congêneres –, não há razoabilidade em deferir a busca em sistema impróprio, em prejuízo da duração razoável do processo e da sua eficiência. Liminarmente indefiro pedido de expedição de ofício à SUSEP (PREVIC), à CNSEG, pois tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), que é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, quanto a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão público responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro1, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazenam informações de ativos financeiros, tampouco funcionam como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficazes no auxílio à pesquisa e bloqueio de patrimônio penhorável do devedor. Não se afigura legítimo permitir que as instituições como CNSEG e SUSEP (PREVIC) sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias (Acórdão 1819055, Relator Des. Getúlio Moraes de Oliveira). No mais, em um extremo cerebrino, mesmo que, porventura, algum patrimônio do(s) executado(s) estivesse dentro do escopo de atuação das empresas que integram essa associação/superintendência, seguramente seria passível de pesquisa via SISBAJUD, vide sua amplitude. Por outro lado, aqueles bens que, porventura, não sejam alcançáveis pelo referido sistema –v. g., fundo de previdência privada complementar – proventos de aposentadoria –, não são passíveis de penhora, em razão de sua natureza alimentar, de acordo com o art. 833, IV, do CPC (Acórdão 1811085, Relator Des. Álvaro Ciarlini). Em outras palavras, a pesquisa pretendida não apresenta qualquer tipo de eficácia, nem mesmo em caráter excepcional. Preliminarmente indefiro consulta ao sistema CENSEC.A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC foi instituída pelo Provimento CNJ no 18 de 28/08/2012, com o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito, nos casos de sigilo, e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. A CENSEC funciona em Portal e é composta por: módulos de Registro Central de Testamentoson-line– RCTO, destinado à pesquisa de testamentos públicos e de instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, lavrados no país; Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários - CESDI: destinada à pesquisa de escrituras a que alude a Lei n° 11.441, de 4 de janeiro de 2007; Central de Escrituras e Procurações - CEP: destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos, e Central Nacional de Sinal Público - CNSIP: destinada ao arquivamento digital de sinal público de notários e registradores e respectiva pesquisa. As informações constantes do RCTO e CESDI devem ser acessadas diretamente pela parte que não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, por solicitação direta nos respectivos endereços eletrônicos, no prazo de 30 dias,SOB PENA DE PRECLUSÃO. As informações sobre escrituras imobiliárias do CEP podem ser obtidas na própria pesquisa de imóveis, via SREI, também no prazo de 30 dias,SOB PENA DE PRECLUSÃO. Ou seja, havendo sistemas disponíveis à parte para consultas ponte sua, análogos ao CENSEC, não há razoabilidade em deferir a pesquisa, sob pena de se violar a duração razoável do processo e sua eficiência. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, bem como o artigo 4o, do CPC, estabelecem o direito fundamental à razoável duração do processo. O processo, para ser devido, há de ser igualmente eficiente, nos termos do artigo 37,caput, da CF e do artigo 8o do CPC, que possui duas dimensões:a)sobre a Administração Judiciária;b)sobre a gestão individual e particular dos processos. Eficiente é a atuação que promove os fins macro do Poder Judiciário e micro do processo de modo satisfatório em termos quantitativos (não se pode escolher um meio que promova resultados insignificantes), qualitativos (não se pode escolher um meio que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado) e probabilísticos (não se pode escolher um meio de resultado duvidoso). Com o deferimento das diligências que, concretamente, chegam a resultados efetivos e eficientes, não se mostra pertinente a consecução de atos que, a toda prova, conforme já justificado, não trarão desenlaces profícuos. Ao se pugnar pelas pesquisas retro, viola-se o princípio da eficiência em seus aspectos quanti, quali e probabi; no aspecto macro, promove-se a “tragédia dos comuns”. O presente indeferimento não representa violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Retornem os autos ao arquivo provisório, ficando a parte advertida que eventual desarquivamento somente ocorrerá caso A PARTE EXEQUENTE COMPROVE, SPONTE SUA, a existência de bens passíveis de penhora.” Sustenta o Agravante, em resumo, que a pesquisa pelo Infojud seria proveitosa, pois poderá trazer informações contábeis do Agravado, úteis para a localização de bens penhoráveis. Invoca os princípios da cooperação e da efetividade das execuções, e salienta ser necessária a intervenção do Judiciário para ter acesso às duas últimas ECF (Escrituração Contábil Fiscal) apresentadas. Argumenta que a Susep é o órgão responsável por encaminhar o ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente ao Juízo de origem sobre a existência de valores decorrentes de seguros ou previdência privada, não abrangidos pelo Sisbajud. Defende que os valores depositados em planos de previdência privada não se enquadram na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Por fim, questiona o capítulo da decisão que condicionou eventual desarquivamento dos autos à prévia comprovação da existência de bens do Executado. Preparo recolhido – Id. 63765420. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. Os cadastros e sistemas eletrônicos visam dar efetividade à execução, inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e dar efetividade ao processo de execução/cumprimento de sentença, mediante a utilização dos diversos sistemas colocados à disposição do Judiciário. Segundo consta no sistema informativo do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Informações ao Judiciário – Infojud é ferramenta que permite, em tempo real e em todo o território brasileiro, a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos. Assim, a pesquisa ao Infojud atinge o fim almejado pelo Agravante, e ainda não foi utilizado nos autos de referência. A ausência de dados atualizados não é razão para indeferir a medida, pois não é certo que tenha havido mudança patrimonial significativa da executada nos últimos anos, além de ser ferramenta útil para identificar possível fraude à execução. Por sua vez, a Susep é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, mas não registra bens, direitos e obrigações. Logo, não é repositório de dados que auxilia na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores. No caso em exame, não foi demonstrado que a expedição de ofício à Susep seria útil para localizar bens penhoráveis, já que as movimentações financeiras, inclusive aquelas relativas à previdência privada, já são acessíveis por outros meios, como a pesquisa Sisbajud. Nesse sentido, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. 2. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. 3. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil para auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime” (Acórdão 1765649, 07254485920238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 13/10/2023). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP E CNSEG. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. 1. As aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integre o Sistema Financeiro Nacional, são alcançadas pelo Sisbajud. Assim, revela-se desnecessário determinar expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP, a fim de verificar eventuais bens ou ativos patrimoniais do agravado passíveis de constrição, quando já realizada pesquisa via Sisbajud. 2. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1817268, 07391792520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024). Por último, destaco que em atenção ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, bem como do amplo direito de petição, não já justificativa plausível para condicionar o desarquivamento dos autos à efetiva demonstração de bens penhoráveis. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal, para determinar a realização de pesquisa de bens do Agravado pelo Infojud, bem como para afastar as condicionantes ao desarquivamento do processo. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois não foi localizado no endereço informado nos autos, nem está patrocinado por advogado. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora